Tribunal: TJSP
Processo: 2297161-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recuperação judicial. Recuperanda que, no contexto de investigação de eventual utilização fraudulenta ou abusiva do instituto da recuperação judicial, pediu acesso a informações de sua conta corrente bancária bloqueada. Decisão recorrida que foi além, autorizando "a utilização dos valores para o fluxo de caixa operacional da recuperanda." Violação ao princípio da adstrição. Agravo de instrumento

Ementa:
Recuperação judicial. Recuperanda que, no contexto de investigação de eventual utilização fraudulenta ou abusiva do instituto da recuperação judicial, pediu acesso a informações de sua conta corrente bancária bloqueada. Decisão recorrida que foi além, autorizando "a utilização dos valores para o fluxo de caixa operacional da recuperanda." Violação ao princípio da adstrição. Agravo de instrumento de credor provido. Decisão reformada.